Tribunal: TJSP
Processo: 1500848-44.2019.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 1500848-44.2019.8.26.0616/50000, da Comarca de
Itaquaquecetuba, em que são embargantes LUIS FELIPE DOS REIS e LUAN
COSTA DA SILVA, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E LUIS SOARES
DE MELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500848-44.2019.8.26.0616/50000 - Voto no 37847 2
.Embargos de Declaração no 1500848-44.2019.8.26.0616/50000
Origem: 1a Vara Criminal/Itaquaquecetuba
Embargantes: Luis Felipe dos Reis e Luan Costa da Silva
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 37847
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e
contradições em busca de efeitos infringentes e, ainda,
como pano de fundo para o prequestionamento

Indevido revolvimento de provas - Inexistência de
qualquer vício Embargos conhecidos e rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por Luis Felipe dos Reis e Luan Costa da Silva em face do v.
acórdão de fls. 244/253 desta C. Câmara que, em votação unânime
DEU PROVIMENTO ao recurso ministerial, aumentando a pena
base, afastando o privilégio e fixando o regime inicial fechado para
cumprimento das penas.
Inconformados e buscando o prequestionamento, os acusados apontam contradições e
obscuridade relacionada à a não aplicação do benefício diante da
primariedade e bons antecedentes e quanto a fixação do regime
imposto no v. acórdão, além da inconstitucionalidade da pena de
multa (fls. 01/18).
Relatei.
Não
há
qualquer
omissão,
ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado.
Note-se que os embargos de declaração não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500848-44.2019.8.26.0616/50000 - Voto no 37847 3
meio hábil ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão abaixo:
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II

Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP, 2a
S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j. 13/12/95,
DJ 18/03/96, p. 7505).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho Júnior,
DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando Gonçalves,
DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson Naves, RSTJ
30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz Pereira, DJ 12/12/94,
p. 34323.
Nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse motivo que
um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
É o posicionamento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“À exceção das questões de ordem pública ('verbi
gratia', previstas no §3o do art. 267 do CPC), não pode a
parte suscitar questão nova (ou seja, que não constou
das razões de apelação) em embargos de declaração.”
(REsp 127.643/SP, 2a T., rel. Min. Adhemar
Maciel, j. 04/08/98, DJU 08/09/98, p. 40).
“Inexiste omissão se a alegação de ofensa a
determinada norma legal só se fez no pedido de
declaração.” (REsp 7.891-0/SP, 3a T., rel. Min.
Eduardo Ribeiro, j. em 13/04/92, v.u., DJU
04/05/92, p. 5.883).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500848-44.2019.8.26.0616/50000 - Voto no 37847 4
Ademais, as decisões emanadas do Poder
Judiciário, por seus órgãos monocráticos ou colegiados, não estão
adstritas à fundamentação adotada pela parte, tampouco analisar a
controvérsia à luz de toda a legislação vigente, mas àquela que se
entenda pertinente ao caso submetido a exame, o que ocorreu no
caso em tela.
Com efeito, o acórdão embargado adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado não
sendo cabível o revolvimento de provas ou nova análise de pedidos
apenas porque a defesa não concorda com a resposta jurisdicional
como exarada.
Ficou
claro,
de
qualquer
modo,
que
os
embargantes buscam rediscutir as provas já analisadas para
encontrar efeitos infringentes e ter atendida alguma de suas teses
subsidiárias, que também já foram afastadas.
A questão de eventual matéria de prova foi
exaustivamente analisada no v. acordão, não merecendo maiores
delongas.
Não há contradição alguma, ainda, no v. acórdão
quanto à não aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06. Apesar dos embargantes serem primários, restaram
comprovadas sua dedicação ao tráfico de drogas, conforme bem
explicitado.
O mesmo se diga ao regime fixado, que foi
amplamente explanado no v. acórdão.
Inexiste, também, inconstitucionalidade da
pena de multa aplicada, posto que devidamente prevista no tipo
penal em análise, respeitando os princípios da individualização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500848-44.2019.8.26.0616/50000 - Voto no 37847 5
pena e da proporcionalidade. Neste sentido:
“PENA

MULTA

TÓXICOS

TRÁFICO

INCONSTITUCIONALIDADE
INEXISTÊNCIA
À
evidencia, a individualização da pena a ser empreendida
pelo juiz deve ocorrer dentro dos patamares legais
delineados pelo legislador Elevados patamares para a
sanção pecuniária na espécie não fogem a proporcionalidade
Recurso improvido” (grifo nosso)
(TJSP, Apelação no 993.08.017619-1
São Paulo, 6a
Câmara
Relator Des. Ricardo Tucunduva
v.u.
j.
26.06.08 in 'site' do TJSP).
Desta
forma,
não
há
se
falar
em
inconstitucionalidade no preceito secundário do delito de tráfico
de entorpecentes. Tais limites são justificados em razão da alta
rentabilidade gerada com a comercialização de drogas, punindo-se
o traficante mais severamente exatamente naquilo que o leva a
praticar o delito, ou seja, obtenção do lucro. E obedecidos os
critérios legais para fixação da pena de multa, não há se falar em
redução do valor ora fixado dos limites máximo e mínimo de dias-
multa previstos.
As provas, portanto, bem como as teses aqui
repisadas, já foram visitadas durante o julgamento do recurso, não
havendo razão para complementação do julgado ou, como quer a
combativa defesa, para sua modificação.
Não
há
necessidade,
de
outro
lado,
de
pronunciamento expresso quanto a todos os dispositivos legais,
constitucionais e sumulares, vez que consoante entendimento
pacificado
na
Jurisprudência,
inexiste
obrigatoriedade
de
enfrentamento direto e específico de todos os dispositivos legais,
bastando a solução explícita das controvérsias para que tenha
ocorrido prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500848-44.2019.8.26.0616/50000 - Voto no 37847 6
Assim, cumpre aqui mencionar que mesmo
quando os embargos de declaração são utilizados com o único
propósito de prequestionamento, devem atender aos requisitos dos
arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que não houve in
casu. Posto isto, REJEITO os embargos de declaração.
EDISON BRANDÃO
Relator